Tribunal: TJDFT
Processo: 0721564-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Processo : 0721564-90.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que indeferiu a tutela provisória de urgência, requerida em caráter antecedente, para que fosse autorizada a revisão do contrato entre as partes, a fim de “suspender as parcelas do empréstimo contratado pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com esteio nos recursos e condições do programa ACREDITA-DF” ou, subsidiariamente, a suspensão “pelo período de 90 (noventa) dias e adequação do contrato com redução do valor das parcelas na fração de 50% (cinquenta por cento) pelo período de mais 90 (noventa) dias”. Eis o teor da decisão agravada: Retifique-se a autuação, para constar AUTOR e RÉU, no lugar de RECONVINTE e DENUNCIADO À LIDE. Quanto ao pedido de tutela de urgência, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Importante registrar que o controle judicial do conteúdo contratual (nos dizeres de J. Oliveira Ascensão, a “justiça contratual”) não é absoluto, sob pena de inviabilizar a execução dos contratos e criar grande instabilidade jurídica. Sua ocorrência se dá quando evidenciado o “caráter ‘manifesto’ da injustiça do conteúdo”, que pode ser aduzido dos artigos 157, 317, 413 e 478 do Código Civil, ou art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Ressalto, porém, que a modificação do contrato por fatos supervenientes tem como requisito (seja no âmbito da Teoria da Imprevisão, seja no da quebra da Base Objetiva do Negócio Jurídico) a excessiva onerosidade da prestação. Atente-se: o que se modifica, para viabilizar a revisão, é a prestação e não a capacidade econômica daquele que a assumiu, porque todo contrato envolve risco e não se pode imputá-lo exclusivamente a uma das partes, salvo se for da natureza do negócio jurídico. Trago, como reforço argumentativo, trechos do artigo intitulado “Da Onerosidade Excessiva no Código Civil e no CDC”, de autoria de Rafael da Silva Rocha e Rosimary Pessanha da Silva Rocha: A prestação é excessivamente onerosa quando se torna manifestamente mais gravosa do que quando surgiu. Impõe-se, para o seu adimplemento, atividades e meios não razoáveis para aquele tipo de relação contratual. Portanto, a prestação não deve ser onerosa apenas em relação à pessoa do devedor, e sim de um modo objetivo, avaliada por si mesma, em confronto com a contraprestação (LIRA, 1985, p. 10-11), nos contratos bilaterais, ou com a obrigação projetada pelo devedor (BARBOZA; MORAES; TEPEDINO, 2004, p. 134), nos contratos unilaterais. Trata-se do desequilíbrio do próprio contrato como “regulamento de interesses que agrega e compõe direitos e deveres, ônus, faculdades, interesses e poderes” (MARTINS-COSTA, 2005, p. 279). (...) Requisito ontológico da onerosidade excessiva seria a ausência de um equilíbrio mínimo entre as prestações, o que se traduziria em sacrifício do devedor contraposto a enriquecimento excessivo do credor (CASTRO, 2007, P. 125). A concluir, observo que os autores pretendem a revisão do contrato não por alteração de sua essência, pois o valor da prestação foi mantido, mas por a impossibilidade de arcar com a dívida assumida porque a empresa já não é mais lucrativa. Isso, porém, não compõe a base objetiva do negócio jurídico, pois é um elemento externo a ele. Ademais, a linha de crédito cujos benefícios pretendem a concessão não foi a adotada no momento da celebração do contrato. Por esses motivos, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intimem-se os autores para aditarem a inicial em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 303, §6o, do CPC. Os agravantes ressaltam que o pleito de revisão do contrato de empréstimo, para suspender e prorrogar as parcelas do mútuo celebrado com o agravado, está ancorado em três premissas fáticas e de direito: “i) Impactos econômicos causados pela crise decorrente da pandemia do Covid-19; ii) Programa de crédito ACREDITA-DF, lançado pelo banco AGRAVADO, em conjunto com Governo do Distrito Federal, para minimizar os impactos econômicos da pandemia, que autoriza a suspensão das parcelas de empréstimos contratados por empresas impactadas pela pandemia; iii) Excecionalidade da revisão contratual por motivo de força maior ou caso fortuito.” Afirmam que atuam no segmento de bar e restaurante na cidade de Brasília, gerando aproximadamente 39 empregos diretos e indiretos. Relatam que em razão das medidas de enfretamento da emergência de saúde pública decorrentes do coronavírus, em cumprimento às normas de isolamento social, tiveram suas atividades suspensas a partir de 11.03.2020. Aduzem que, em razão da grave crise provocada pela pandemia de Covid-19, na esperança de rápida retomada das atividades, buscaram em 05.05.2020 a linha de crédito SUPERA-DF, tendo celebrado com o agravado duas cédulas de crédito bancário, a fim de “manter o pagamento de funcionários, fornecedores, impostos e sobreviver durante esse turbulento período, em que foram proibidos de abrir o estabelecimento”. Contam que, apesar da pandemia, cumpriam as obrigações contratuais, contudo, com o avanço da doença no país, dando ensejo novamente às medidas de combate ao vírus, foram forçadas a suspender as suas atividades comerciais, durante o período compreendido entre 26.02.2021 e 07.04.2021, ficando sem faturamento e, por sua vez, sem receita suficiente para continuar a honrar suas obrigações. Declaram que, mesmo com a recente retomada parcial das atividades, ainda não recuperaram o fluxo de caixa, sobretudo porque o funcionamento no horário noturno, grande responsável pelas entradas financeiras, continua com sérias restrições e baixa demanda, devido ao isolamento social. Informam que, apesar de notificação extrajudicial encaminhada na tentativa de “iniciar tratativas de negociação de revisão contratual do empréstimo por meio do programa ACREDITA-DF, o banco AGRAVADO se quedou inerte”. Destacam que o programa ACREDITA-DF “foi lançado justamente com o propósito de apoiar a sobrevivência das empresas impactadas pela pandemia”, nada obstante, foi negado pelo agravado, sem qualquer justificativa. Sustentam que a pandemia do coronavírus é evento sem qualquer precedente na história recente, caracterizando caso fortuito ou força maior, diante da imprevisibilidade e inevitabilidade, para cuja existência não concorreram minimamente os agravantes. Invocam o fato do príncipe e a teoria da imprevisão, tendo em vista as medidas impostas pelo Governo local no contexto de enfrentamento à pandemia de Covid-19, suspendendo e restringindo o funcionamento das atividades de bares e restaurantes, ramo no qual se inserem os agravantes. Pedem a tutela de urgência recursal para suspender o pagamento das parcelas do empréstimo pelo prazo de 180 dias ou, subsidiariamente, a suspensão pelo período de 90 dias e a redução do valor das parcelas em 50% por mais 90 dias. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência concedida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, registro que o pedido de gratuidade de justiça ficou prejudicado em razão do recolhimento do preparo (id. 27075832 e 27075834). A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ao menos no momento, não vejo evidenciados os requisitos necessários ao deferimento liminar. O surto de doença em função de coronavírus (SARS-Cov-2), por si só, não pode ser utilizado como pretexto para a revisão do contrato, ao alvedrio da oitiva da parte adversa. Com efeito, a pandemia fragilizou a economia mundial como um todo, sendo inviável que o Poder Judiciário se incline arbitrariamente a adequar contratos com fundamento neste momento histórico. Afinal, apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Ademais, a tutela jurisdicional não pode ser lesiva a ponto de transferir exclusivamente a um dos contratantes os efeitos econômicos do fato imprevisível e inevitável. Assim, ainda que reste caracterizado caso fortuito ou outra situação que, em tese, autorize revisão contratual, não se pode descurar-se da análise dos riscos inerentes a todo e qualquer negócio jurídico, e se tais riscos foram assumidos exclusivamente por uma das partes ou, caso negativo, qual parcela deve ser imputada a cada um dos contratantes. Desta feita, não cabe ao Poder Judiciário, mormente em sede de liminar, pressupor, com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, a possibilidade de beneficiar os agravantes com a suspensão ou redução das parcelas do contrato de empréstimo, em prejuízo da instituição financeira que, a propósito, disponibilizou o capital solicitado. Aliás, vale relembrar que é defeso proceder à revisão do pacto, descurando das consequências práticas advindas do ato decisório, segundo preconizam as atuais regras da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. (Negritado) Daí que a suspensão ou redução das parcelas do contrato de empréstimo, sem respaldo no impacto ocasionado a outra parte na relação contratual, implica indevido desprestígio às consequências práticas, em descompasso com o quadro normativo alhures. Quanto ao programa de crédito ACREDITA-DF, conforme consignado na decisão hostilizada, “a linha de crédito cujos benefícios pretendem a concessão não foi a adotada no momento da celebração do contrato” (id. 96502664 – p. 2). Assim, a princípio, não é possível determinar a alteração das condições contratuais do empréstimo celebrado em maio de 2020, para adesão, desde logo, ao novo programa do BRB para redução dos impactos financeiros provocados pela crise da Covid-19 (ACREDITA-DF), sem oitiva da instituição financeira sobre o enquadramento das agravantes para a pretendida renegociação de empréstimo contratado anteriormente. Logo, o caso em exame carece de dilação probatória, a fim de subsidiar o acolhimento ou não da pretensão revisional, à luz da real situação a que se sujeitam as partes contratantes. Não se mostra prudente determinar a suspensão ou redução das parcelas, nesta sede preliminar, sem considerar as razões e condições da instituição financeira. Nesse sentido, orientam os precedentes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: CONTRATO DE LOCAÇÃO. TEMPLO RELIGIOSO. REVISÃO DAS PRESTAÇÕES. PANDEMIA. COVID. MEDIDAS SANITÁRIAS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I. Ainda que o locador, por mera liberalidade, tenha concedidos descontos ao locatários nos meses anteriores ao pedido revisional, a pretensão de redução do valor das parcelas mensais de contrato de locação não prescinde de dilação probatória, não sendo possível, sem a oitiva da contraparte e o amplo exame de provas, reduzir, de plano, o valor dos aluguéis mensais, em montante que permita viabilizar a manutenção do negócio jurídico e preservar o interesse do locador. II. Deu-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (AGI 0726601-35.2020.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 2/12/2020, DJe 17/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REDUÇÃO DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA PANDEMIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O surto de doença em função de coronavírus, por si só, não pode ser utilizado como pretexto para a revisão do contrato, ao alvedrio da oitiva da parte adversa. 2. O caso em exame carece de dilação probatória, a fim de subsidiar o acolhimento ou não da pretensão revisional, à luz da real situação a que se sujeitam as partes contratantes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0730780-12.2020.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 5/5/2021, DJe 20/5/2021) Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 96502664 dos autos na origem (processo n. 0722783-38.2021.8.07.0001).